Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701547-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA AGRAVADO: ALEX GONCALVES DE ARAUJO LTDA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual não se manifestou sobre a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal no prazo concedido em razão de inconsistência no sistema PAGCUSTAS. Razão não lhe assiste. Conforme consta no art. 1.007 do Código de Processo Civil, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4° daquele dispositivo permite a regularização do recolhimento do preparo recursal, sendo a parte intimada a recolhê-lo em dobro. Entretanto, conforme estabelece o §5°, “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Na espécie, o recorrente não realizou a comprovação do recolhimento do preparo recursal, tendo sido intimado para realizá-lo em dobro. Após o encerramento do prazo concedido, traz aos autos documentos sem data visível a fim de fundamentar a impossibilidade de pagamento do preparo. Entendo que os documentos não são suficientes para embasar o pleito do embargado, bem como o prazo concedido é derradeiro, haja vista se tratar de permissivo legal. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Por fim, afasto a alegação de litigância de má-fé aduzida em contrarrazões em razão da ausência de elementos apto a demonstrar tal ocorrência. Intimem-se as partes. Preclusa, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator